Tribunal: STF
Processo: ARE 1442422
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MEIO AMBIENTE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - Impetração contra ato do Diretor da Cetesb, que adotou critério estabelecido no Decreto Estadual 64.512/19 para o cálculo do preço do licenciamento ambiental - LICENCIAMENTO AMBIENTAL - FIXAÇÃO DO VALOR PARA RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL - Insurgência contra os critérios de cálculo estabelecidos pelo Decreto Estadual nº 64.512/2019- Inexistência de comprovação da abusividade da fórmula prevista no novo regulamento, que não inclui no cálculo a área total do terreno, mas apenas as áreas vinculadas ao empreendimento, não acarretando o valor exorbitante estabelecido pelo anterior Decreto nº 62.973/2017 - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VERIFICADO - SEGURANÇA DENEGADA - RECURSO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV; 93, inciso IX; 150, inciso I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso XXXV; 93, inciso IX da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Cite-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra a aplicação do Decreto nº 64.512, de 03/10/2019, em vigor desde 03/11/2019, na elaboração do cálculo da taxa de renovação de licenciamento ambiental.



    Alega a exorbitância e abusividade do valor da taxa, calculada de acordo com a nova metodologia, estabelecida pelo Decreto Estadual nº 62.973/2017 e mantida pelo atual Decreto Estadual nº 64.512/2019, no cálculo dos preços do licenciamento ambiental, devendo ser observada a sistemática anterior, prevista pela Lei Estadual nº 997/76 e regulamentada pelos Decretos Estaduais nº 8.468/79 e nº 47.397/02.



    Consoante entendimento pacíficos das C. Reservadas ao Meio Ambiente deste E. Tribunal, o Decreto Estadual nº 62.973/2017 aumentou demasiadamente os preços das licenças ambientais, vez que passou o órgão ambiental a incluir, na definição de “área integral de fonte de poluição”, a área total do imóvel onde se dará a atividade objeto do licenciamento, e não, apenas, a área de construção ou de terreno ocupada pelo empreendimento ou atividade poluidora critério anterior adotado CETESB.



    Esse aumento no fator de cálculo do preço do licenciamento gerou o valor exorbitante exigido dos particulares - o que não se mostrava razoável, pois incluiu, no cálculo, área desvinculada do empreendimento que se quer licenciar.



    Por seu turno, no Decreto Estadual nº 64.512/2019, verifica-se que houve a revisão do fator de complexidade, a fim de reajustar o preço praticado pela CETESB em sua atividade licenciadora.



    Ao retomar o critério previsto pelo legislador de 1976, que estabeleceu no Decreto Estadual nº 8.468/76, regulamentar à Lei nº 997/76, a área de fonte de poluição como sendo a área construída do empreendimento e área de atividade ao ar livre e outras, o atual Decreto Estadual nº 64.512/2019, ato normativo com conteúdo equivalente àquele editado em 1976, corrigiu os problemas verificados no Decreto nº 62.973/2017, não mais secogitando violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.



    No mais, não se vislumbra, de plano, ilegalidade na revisão do fator de complexidade com a finalidade de reajustar o preço praticado, mormente porque o Decreto nº 64.512/2019 afasta a inclusão da a área total do terreno (AT) no cálculo das taxas (o que foi atendido pelo cálculo), e considera, apenas, as áreas diretamente vinculadas ao empreendimento e outras utilizadas para o exercício do empreendimento ou atividade, tais como a “área construída” e a “área de atividade ao ar livre ou outras áreas”.



    Desse modo, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente